Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014327-18.2021.8.11.0000
PACIENTE: MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: CAROLINE AMORIM DE SA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos,
Cuida-se de ordem constitucional com pedido liminar manejada pela advogada Caroline Amorim de Sá, em favor de Michael Alves do Nascimento, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT (Carumbé), submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Capital (PEP n. 2000272-16.2021.8.11.0042).
Na exposição fática, relata a d. impetrante que o paciente foi preso em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de no 007658-88.2008.811.0042, no dia 20/04/2021 e, apresentado para Audiência de Custódia, posteriormente foi conduzido à Penitenciária Central do Estado.
Esclarece que no referido ato foi informado que o paciente possui Esquizofrenia (transtorno de personalidade), sendo necessário acompanhamento por profissionais da saúde, uma vez que faz uso permanente de medicamentos controlados e necessita dar continuidade a tratamento psicológico, sendo recomendável sua permanência em ambiente seguro, familiar, isento de aglomeração de pessoas, como é o caso do Centro de Ressocialização de Cuiabá.
Relata que no dia 03/05/2021, a defesa requerer junto ao sistema SEEU pedido de prisão domiciliar para que o paciente fique sob os cuidados de sua genitora, sendo que o pedido foi encaminhado ao MP e este solicitou informações acerca da saúde do paciente, contudo, até nova manifestação da defesa em 10/06/2021, nenhuma providência havia sido tomada; na data de 18/06/2021, o Juízo da Execução determinou que a unidade prisional promovesse o encaminhamento do paciente a atendimento médico para verificar suas condições de saúde, no prazo de 48hs, entretanto, sem resposta nos autos.
Discorre que na data de 16/07/2021, a defesa tomou conhecimento de que o paciente havia sido transferido da Penitenciária Central para o Centro de Ressocialização de Cuiabá, sendo que tal procedimento ocorreu sem o conhecimento do magistrado da Vara de Execuções e da família do reeducando, que ao entrar em contato com ele ficou sabendo que não estava recebendo a medicação diária e não havia passado por atendimento médico para a realização da perícia solicitada.
Com referida informação e sabedor das condições mentais do paciente, a defesa requereu providências no sentido de ser realizada com a máxima urgência a perícia, ressaltando que o paciente por duas vezes já esteve internado no Hospital Psiquiátrico “Adauto Botelho”; aduz, que sem o uso de medicação correta, o paciente tem surtos psicóticos e se auto mutila, podendo agredir os outros detentos. Por fim, na data de 19/07/2021, o magistrado a quo determinou que no prazo de 24hs o Centro de Ressocialização encaminhe o reeducando ao atendimento médico, contudo, até a data da impetração nenhuma resposta foi apresentada.
Pondera que o sistema penitenciário demonstrou que não possui a mínima condição de oferecer o adequado tratamento intramuros ao reeducando e, tendo em vista que o crime pelo qual o paciente encontra cumprindo pena ocorreu em 2008, sem qualquer notícia de cometimento de novo delito, requer:
“a) A concessão de medida liminar em habeas corpus em favor do paciente MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO, para que aguarde em prisão domiciliar o julgamento do presente writ;
b) A confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele cumpra a pena em prisão domiciliar em razão da doença mental ao qual é acometido.
c) A intimação da defesa para realização da sustentação oral, com a inversão das ordem das sustentações orais, nos termos do decidido no HC 87.926, no STF”.
É o relatório.
Decido.
Tem-se que, devido à morosidade para a realização de perícia para a averiguação das condições mentais do reeducando, ensejou-se o presente writ, com vista à obtenção nesta superior instância de concessão de prisão domiciliar para tratamento médico do paciente Michael Alves do Nascimento, aos cuidados de sua genitora, uma vez que, sem a medicação correta, pode vir a sofrer transtornos psicóticos, colocando em risco a sua própria vida e a de terceiros.
O benefício almejado está previsto no art. 117 da LEP e pode ser concedido exclusivamente a condenados do regime aberto que contem com mais de setenta anos de idade ou estejam acometidos por doença grave, e condenadas gestantes ou que tenham filho menor ou deficiente que demande cuidados especiais.
Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o MP ainda não ofereceu sua cota e, por consequência, o pleito ainda não foi apreciado pelo Juízo das Execuções, muito embora já tenha sido determinado as providências necessárias, de modo que não pode este eg. Tribunal antecipar-se no exame da matéria, sob pena de supressão de instância.
Neste momento processual, cabe a este magistrado, verificando a indolência na condução do incidente, onde se faz necessário a urgente avaliação mental do reeducando que cumpre pena em regime fechado, determinar que o Juízo das Execuções, em cumprimento às suas atribuições, viabilize o cumprimento do ato já determinado, com a observância dos prazos legais ali fixados, sob pena de adoção das providências cabíveis. Por oportuno, seja dispensado ao reeducando os remédios de uso contínuo com a devida prescrição médica, e a necessária monitoração para o uso correto da medicação.
Mediante o exposto, indefiro a tutela de urgência reclamada em prol do paciente, determinando sejam requisitadas as informações pertinentes à autoridade coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator